Tribunal: TJBA
Processo: 8000978-47.2016.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000978-47.2016.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUANCI DE ALMEIDA MIDLEJ E SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA, FELIPE CRUZ ALMEIDA, MILENA LEITE FLORES

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. AVAL. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO TÍPICO. PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em embargos de terceiro, por meio do qual a apelante pretendia a declaração de nulidade do aval prestado por seu cônjuge em nota de crédito comercial e o consequente cancelamento da constrição judicial sobre veículo de propriedade dele.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se é necessária a outorga uxória para a validade do aval prestado em nota de crédito comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A nota de crédito comercial foi firmada na vigência do Código Civil de 1916, o qual não exigia a outorga uxória para a validade do aval, devendo ser observado o princípio
tempus regit actum.

4 - A interpretação do art. 2.035 do Código Civil de 2002 não autoriza concluir que requisitos formais de validade inexistentes na lei anterior possam ser exigidos posteriormente, sob pena de ofensa à segurança jurídica.

5 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a exigência de outorga uxória prevista no art. 1.647, III, do Código Civil de 2002, restringe-se aos títulos de crédito atípicos ou inominados, não se aplicando aos títulos de crédito típicos.

6 - A nota de crédito comercial constitui título de crédito típico, expressamente regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 413/1969 e Lei nº 6.840/1980, razão pela qual não se aplica a restrição imposta pelo art. 1.647, III, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC/1916, art. 235; CC/2002, arts. 1.647, III, 1.649, 2.035.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.914.339/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27/5/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.572.365/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22/8/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000978-47.2016.8.05.0038
, em que figura como apelante
SUANCI DE ALMEIDA MIDLEJ E SILVA
e como apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04